Tribunal: STF
Processo: Rcl 39882
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. 
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, julgado pelo qual o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; (ii) a violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    3. Deferi a liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 14). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou as informações e encaminhou comprovante de leitura da intimação da parte beneficiária do ato reclamado (docs. 16 a 19). 
    4.  É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    6. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    7. Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido em 09.05.2018 (doc. 11). Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, nesse ponto, o pedido é inviável. 
    8. Quanto ao argumento de violação da Súmula Vinculante 10, destaco que o entendimento nela consubstanciado tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Caonstituição. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
    9.  Tal entendimento não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.
    10.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem o esvaziamento de seu sentido. Confiram-se, nessa linha, a Rcl 24.316-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; a Rcl 24.368-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e a Rcl 24.317-AgR, sob a minha relatoria, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI.
    1. Não viola a reserva de plenário decisão que realiza interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sem esvaziá-la.
    2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015.”
    11.  No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada, por meio de seu órgão fracionário, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade (doc. 11). Assim, há violação ao art. 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10. Confira-se a ementa da decisão reclamada:
    “CEMIG. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. É irregular a contratação de empregado por empresa interposta para a prestação de serviços inerentes às atividades-fim da tomadora. Sendo a Cemig ente da Administração Pública, por força do art. 37, II, da Constituição da República, não é possível o reconhecimento do vínculo empregatício, porém, estão garantidos os direitos convencionais da categoria ao obreiro, tendo em vista a aplicação do princípio da isonomia.” 
    12. Na fundamentação da decisão reclamada, o Juízo de origem conclui que as tarefas se inserem no contexto de atividade-fim da segunda ré, o que configuraria ilicitude da terceirização. Nesse sentido:
    “Não bastasse, o contrato firmado entre as reclamadas, anexados nos presentes autos, prevê exatamente a prestação de serviços vinculados às redes/linhas elétricas, além de ‘desligação e religação de unidades consumidoras; manutenção/ronda de iluminação pública; Operação/Restabelecimento do sistema elétrico; Inspeção de unidades consumidoras; Inspeção de Redes aéreas rurais e urbanas (...)’, corroborando a prestação de serviços finalísticos da tomadora. 
    Diante de tais dados, não há como se afastar da constatação de que a empresa contratada, Eletro Santa Clara Ltda., se ativou diretamente nas atividades vitais da 2a reclamada, CEMIG (atividade-fim), visando ao desenvolvimento dos objetivos desta, consubstanciando-se em fraude à legislação trabalhista (art. 9º da CLT), restando claramente configurada a ilicitude da terceirização perpetrada pelas demandadas (independentemente dos cargos individualmente ocupados pelos empregados terceirizados), em atitude totalmente contrária ao ordenamento jurídico, olvidando-se das consequências para a sociedade.”
    13. Quanto ao trâmite processual posterior à decisão reclamada, com base nas informações da página eletrônica do TRT da 3ª Região, verifica-se que o processo retornou à primeira instância para encerramento da instrução no que fosse necessário, a fim de evitar supressão de instância, no entanto, na última decisão proferida, é cancelada a audiência designada, o que permite concluir que a decisão que reconheceu a ilicitude da terceirização está produzindo efeitos.
    14.  Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar acórdão reclamado (Autos nº 0011059-98.2016.5.03.0071) e determinar que outro seja proferido, com a observância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 03 agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator